Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730964-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO QUINTINO SALVADOR CORREIA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por João Quintino Salvador Correia de Oliveira (agravante/executado) contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 62149252), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nas razões recursais (ID 62462283), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e de contradição na decisão monocrática. Argumenta que “(...) embora a parte embargante tenha fundamentado sua alegação na violação do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme previsão do artigo 1o, inciso III, da CF, a decisão é omissa no ponto”. Reitera a fundamentação exposta nas razões do agravo de instrumento a fim de justificar sua pretensão. Alega que o perigo de dano é evidente na hipótese, pois está privado de utilizar a quantia bloqueada em sua conta bancária. Destaca ser pessoa idosa e aponta o art. 230 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). Afirma que “(...) que a decisão foi omissa e contraditória, uma vez que desconsiderou a fundamentação oferecida pelo embargante, merecendo nova análise por parte deste Colegiado”. Diante das razões recursais, “(...) requer-se o recebimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão e contradição apontadas, inclusive com manifestação explícita a respeito do artigo 1o, inciso III e artigo 230, caput, da CF, além do Estatuto do Idoso, e deferir a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, frente ao preenchimento conjunto dos requisitos”. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Nas razões recursais (ID 62462283), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e de contradição na decisão monocrática. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante. Sobre o vício da omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Ao abordar a temática da fundamentação das decisões judiciais e o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] indica a existência de duas técnicas distintas de fundamentação, a suficiente e a exauriente, e conclui que o direito brasileiro adota a primeira técnica. Confira-se: Há duas técnicas distintas de fundamentação das decisões judiciais: exauriente (completa) e suficiente. Na fundamentação exauriente, o juiz é obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, enquanto na fundamentação suficiente basta que enfrente e decida todas as causas de pedir do autor e todos os fundamentos de defesa do réu. Como cada causa de pedir e cada fundamento de defesa podem ser baseados em várias alegações, na fundamentação suficiente o juiz não é obrigado a enfrentar todas elas, desde que justifique o acolhimento ou a rejeição da causa de pedir ou do fundamento de defesa. O direito brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente, sendo nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações das partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. Sobre o tema, confiram-se elucidativos julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA SANAR OMISSÃO. (...) V - Quanto às demais alegações sucessivamente reiteradas pela embargante, o recurso não merece acolhimento. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. As questões objeto de irresignação da parte foram exaustivamente tratadas por este colegiado. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017.) VII - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão do acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima, sem conferir efeito modificativo ao julgado. (EDcl no AgInt no AgInt no MS n. 26.392/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 24/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.) Em relação ao vício da contradição, elencado no art. 1.022, I, do CPC, destaca-se que este versa tão somente sobre a análise interna da decisão. A contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. A decisão contraditória é aquela carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar aludido dispositivo processual, ressaltam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[3], in verbis: Contradição. É contraditória a decisão quando constar fundamentação ou solução x e y na mesma decisão, de modo a criar insegurança jurídica e mesmo interpretação duvidosa a respeito do quê, de qual comando entre os contraditórios deve prevalecer. A contradição deve ser interna, ou seja, constante da própria decisão embargada em si mesma considerada. Caso haja contradição entre o decidido e prova dos autos (fato, documento, conclusão pericial), ou entre o decidido e texto da lei ou de dispositivo normativo (súmula vinculante, súmula, decisão em RG, RERep ou REspRep), poderá ter havido error in iudicando e são incabíveis os EDcl pelo vício da contradição. Essas contradições externas, entretanto, podem ensejar o cabimento dos EDcl por outra causa de admissibilidade, que não a contradição. (...) Contradição externa. “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Complementando, colacionam-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inexistem as omissões no acórdão embargado tal como apontadas pelo recorrente, extraindo-se da construção argumentativa dos embargos o caráter infringente da medida.2. A contradição passível de correção pela via dos embargos de declaração é aquela considerada "interna" do julgado, o que equivale a dizer que se trata de recurso passível de acolhimento se e somente se verificada a necessidade de superação de defeito na construção lógica da fundamentação da decisão recorrida, na qual razões de decidir colidem logicamente entre si (afirmação de "A" e de "não A" simultaneamente); ou em que a motivação empregada conduza racionalmente a conclusão oposta àquela externada na decisão (motivação por "A" e conclusão por "não A"). Caso em que é patente que não se está a apontar verdadeira contradição no acórdão, sendo a alegação, em verdade, manifestação do inconformismo do embargante para com os fundamentos adotados pelo acórdão e a conclusão que, logicamente, deles decorre. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 12/6/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição do reclamo declaratório, que se presta tão somente a sanar um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal no acórdão combatido e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 2. Esta Corte é firme em salientar que "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.101.569/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) No particular, a decisão liminar recorrida fundamentou todas as matérias pertinentes ao momento processual forma lógica, sem omissões a serem supridas ou contradições a serem eliminadas. Explica-se. Nas razões de agravo de instrumento, o agravante/embargante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao analisar o pedido, esta Relatoria destacou que, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 995 do CPC e, após analisar as razões recursais, concluiu não estarem presentes os requisitos, em especial o risco de dano grave. Por pertinente, confira-se a fundamentação desenvolvida na r. decisão recorrida: O inciso I do art. 1.019 do CPC[4][1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[5][2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Banco do Brasil S.A. contra João Quintino Salvador Correia de Oliveira. Intimado (ID 200852398 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001) sobre a penhora da quantia de R$1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) no Sisbajud (ID 200122205 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 201325971 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001). Após manifestação do exequente (ID 202807263 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), o r. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consoante decisão transcrita (ID 202842965 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001): (...) Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento (ID 62128801), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a r. decisão recorrida condicionou a liberação da quantia bloqueada à preclusão da decisão, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a atribuição de efeito suspensivo do recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, esclareça-se que eventual a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não resultaria na autorização para levantamento da quantia bloqueada no Sisbajud, o que dependeria de antecipação da tutela recursal, medida diversa da pleiteada pelo agravante. Ainda, registre-se que, conforme destacado ao final da decisão recorrida, “(...) a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado”. A pretensão de reexame da decisão, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 62149252. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 189. [3] NERY JUNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 21a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.195. E-book. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.195% 20. Acesso em: 11 jul. 2024.